Tribunal: TJPA
Processo: 0876213-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876213-90.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO HAILTON DA SILVA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0876213-90.2018.8.14.0301

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: SERGIO HAILTON DA SILVA DUARTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ESTADUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. REGRAMENTO DO ARTIGO 130 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DO ESTADO DO PARÁ). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ARTIGO 140, INCISO III, DO RJU/PA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM INCORPORADA. PLEITO PARA QUE O PERCENTUAL DE ESCOLARIDADE INCIDA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA GRATIFICAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TERMO "VENCIMENTO". VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS (EFEITO CASCATA OU REPIQUE). ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RMS Nº 26.221/PA). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERGIO HAILTON DA SILVA DUARTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID 13145343), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária. Insurge-se contra o fato de o Estado do Pará ter utilizado apenas o vencimento-base como parâmetro de cálculo para a gratificação de escolaridade, excluindo do cômputo o valor referente ao cargo comissionado. O autor pleiteia a inclusão desta parcela na base de cálculo da incorporação e o pagamento das diferenças retroativas desde 23/06/2016, data da incorporação que reputa incompleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica central repousa na definição da base de cálculo da gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, inciso III, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Discute-se se tal benefício deve incidir sobre a remuneração integral do cargo comissionado incorporado ou se sua incidência deve ficar restrita ao vencimento-base (singular), em observância ao princípio da legalidade e à vedação constitucional da superposição de vantagens pecuniárias (efeito cascata), conforme dispõe o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. O cerne da lide é, portanto, a análise da natureza jurídica das verbas remuneratórias e a possibilidade de acumulação progressiva de gratificações sobre gratificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 140 da Lei Estadual nº 5.810/1994 é peremptório ao estabelecer que a gratificação de escolaridade será calculada sobre o "vencimento". Na dogmática do Direito Administrativo, o termo "vencimento" (no singular) refere-se estritamente à retribuição pecuniária básica fixada em lei para o cargo público, distinguindo-se da "remuneração" (no plural), que abrange o vencimento acrescido de todas as demais vantagens, adicionais e gratificações. Não havendo previsão legal expressa que autorize a incidência da gratificação de escolaridade sobre o valor de outros adicionais ou sobre a representação de cargo comissionado, a interpretação da norma deve ser restritiva, vedando-se a ampliação do benefício pela via hermenêutica.

4. A pretensão do apelante de computar a gratificação de escolaridade sobre o adicional pelo exercício de cargo em comissão incorporado esbarra na vedação constitucional à superposição de vantagens, também conhecida como "efeito repique" ou "efeito cascata". O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal , com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, proíbe que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos posteriores. Visto que o adicional de incorporação do artigo 130 do RJU/PA possui natureza de acréscimo pecuniário, sua utilização como base para novo cálculo de gratificação geraria um aumento em cascata sem amparo legal, ferindo a moralidade administrativa e a higidez financeira do erário.

5. A matéria encontra-se pacificada nas Cortes Superiores e neste Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS nº 26.221/PA, enfrentou especificamente a legislação do Estado do Pará e concluiu pela impossibilidade de incidência da gratificação de escolaridade sobre o valor de cargos comissionados ou gratificações de representação. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal reafirma que a referida gratificação deve incidir unicamente sobre o padrão de vencimento fixado em lei, excluídas as demais vantagens, conforme se extrai dos precedentes , e . Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos. Teste de julgamento: decisão tomada por unanimidade de votos.

7. Tese de julgamento: 1. "A gratificação de escolaridade prevista no artigo 140 da Lei Estadual nº 5.810/1994 deve ser calculada exclusivamente sobre o vencimento-padrão do cargo ocupado pelo servidor, sendo vedada sua incidência sobre gratificações de cargos em comissão ou funções de confiança"; 2. "A inclusão de acréscimos pecuniários na base de cálculo de outras vantagens funcionais configura inconstitucional superposição de vantagens (efeito cascata), em afronta ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal".

Referências
: CF, art. 37, inciso XIV . PARÁ. Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (RJU/PA), arts. 130 e 140.

Jurisprudência: STJ, RMS nº 26.221/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/10/2008; (AgRg no RMS n. 29.763/MS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 9/11/2011.)

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0025997-26.2009.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 19/01/2012)

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0014327-79.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(ID 13145348), interposta por
SERGIO HAILTON DA SILVA DUARTE
em face da sentença exarada pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos do Pedido de Obrigação de Fazer (Incorporação de Gratificação de Escolaridade) c/c Cobrança ajuizada em face
do Estado do Par
á, julgou improcedente nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, aa forma do art. 140, caput, do RJU Estadual, a gratificação de escolaridade será calculada sobre o vencimento, que, por sua vez, se constitui na contraprestação pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei (art. 116, RJU). Lado outro, o adicional por exercício de cargo em comissão integra o vencimento do servidor, tratando-se de verdadeiro acréscimo pecuniário, de maneira que a incorporação da gratificação de escolaridade no cálculo de verba sobre adicional de cargo em comissão consistiria em incidência de gratificação sobre gratificação e, portanto, ofenderia o ordenamento constitucional. Nesse sentido, o TJPA vem afastando reiteradamente a incidência da gratificação de escolaridade como integrante do adicional de cargo em comissão a ser calculado. Seguem ementas de julgados nesse sentido: (...) Assim, é imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido. Diante das razões expostas, julgo improcedente o pedido, ao que extingo o processo. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido em decisão de ID 7777201, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Na origem, o autor
ingressou com ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de cobrança em face do ESTADO DO PARÁ, buscando a revisão da base de cálculo de vantagem funcional incorporada aos seus vencimentos. O autor relata, na petição inicial de ID 13145321 (reiterada no ID 13145332), que foi aprovado em concurso público para o cargo efetivo de Merendeiro, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), tendo tomado posse em 14/06/2016 e entrado em exercício funcional no dia 28/06/2016. Antes de sua investidura no referido cargo de nível médio, o requerente exerceu, de forma contínua por quase duas décadas, o cargo de provimento em comissão de Auditor de Controle Interno no Ministério Público do Estado do Pará, no interregno compreendido entre 07/12/1995 e 22/12/2014, no cargo de cargo comissionado de Auditor de Controle Interno.

O cerne da pretensão autoral reside no fato de que, em julho de 2016, o requerente solicitou administrativamente a incorporação do adicional pelo exercício de cargo comissionado, no percentual de 70% (setenta por cento), com fulcro no artigo 130 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único) e na Lei Complementar nº 039/2002.

O pedido foi deferido pelo Estado do Pará, todavia, a administração utilizou apenas o valor do vencimento-base do cargo de Auditor (R$ 6.653,94) como parâmetro para a incorporação, desconsiderando a gratificação de escolaridade de nível superior (R$ 5.323,15) que o autor percebia ordinariamente quando lotado no Ministério Público. Diante disso, o autor requereu judicialmente a inclusão da gratificação de escolaridade no cálculo da incorporação e a condenação do ente público ao pagamento das diferenças acumuladas desde 23/06/2016, montante que, à época do ajuizamento, foi estimado em
R$ 118.377,64
.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital proferiu a sentença de mérito constante no ID 13145343, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial. Em sua fundamentação, o magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de inépcia da inicial e a prejudicial de prescrição quinquenal, adentrando na análise do mérito administrativo. O juízo sentenciante entendeu que, nos termos do artigo 140, inciso III, do Regime Jurídico Único estadual, a gratificação de escolaridade deve ser calculada estritamente sobre o vencimento-padrão (no singular), de modo que a inclusão de gratificações ou adicionais de cargos comissionados na base de cálculo configuraria inconstitucional superposição de vantagens (efeito cascata ou repique), vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. A sentença amparou-se, ainda, no precedente específico do Superior Tribunal de Justiça firmado no RMS nº 26.221/PA.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 13145348), que foram rejeitados (ID 13145354).

Inconformado com a decisão, SERGIO HAILTON DA SILVA DUARTE interpôs recurso de apelação sob o ID 13145357, sustentando que houve equívoco na interpretação do magistrado.

Argumenta o apelante que o cargo de Auditor de Controle Interno possui natureza técnico-científica e exige formação em grau universitário, sendo a gratificação de escolaridade parte indissociável da retribuição pecuniária do cargo exercido no Ministério Público. Refuta a tese de superposição de vantagens, alegando que o pleito não visa a incidência de uma gratificação sobre outra (como em casos de cargos DAS), mas sim que a base de cálculo da incorporação respeite a remuneração integral que servia de contraprestação ao seu trabalho anterior.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao recurso sob o ID 13145360, pugnando pelo desprovimento do apelo. O ente público reitera os fundamentos da sentença, defendendo que a gratificação de escolaridade possui base de cálculo própria e legalmente restrita ao vencimento do cargo efetivo, sendo inviável sua projeção sobre vantagens temporárias ou decorrentes de cargos em comissão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao sistema remuneratório constitucional.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível, por meio do parecer de ID 13696399, opinou pelo conhecimento e integral desprovimento da apelação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Preenchidos os pressupostos de
admissibilidade recursal
, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, e ante a presença de todos os demais requisitos necessários,
conheço do recurso de apelação
, recebendo-o em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012,
caput
, do diploma processual civil, conforme já antecipado no despacho de admissibilidade de ID 13143797.

II. Mérito

II.1. Da base de cálculo da incorporação

O cerne da insurgência recursal repousa na definição da base de cálculo da gratificação de escolaridade, prevista no artigo 140, inciso III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, quando da incorporação de adicional pelo exercício de cargo em comissão. O apelante sustenta que, por ter exercido o cargo de Auditor de Controle Interno no Ministério Público do Estado do Pará, o qual exige nível superior, a gratificação de escolaridade de 80% deve incidir sobre o valor integral do cargo comissionado incorporado, e não apenas sobre o vencimento-base do cargo efetivo de Merendeiro que atualmente ocupa.

Todavia, a pretensão do recorrente esbarra na literalidade da norma de regência.

O artigo 140 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará é cristalino ao estabelecer que a gratificação de escolaridade será calculada sobre o
vencimento
(no singular). No ordenamento jurídico administrativo, a distinção entre "vencimento" e "remuneração" não é meramente semântica, mas sim um pilar da estrutura retribuitória do serviço público.

O
vencimento
constitui a retribuição pecuniária básica, fixada em lei, correspondente ao padrão do cargo público. Por outro lado, a
remuneração
(ou vencimentos, no plural) compreende o somatório do
vencimento-base com todas as demais vantagens pecuniárias
,
permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.
Ao utilizar o vocábulo no singular, o legislador estadual limitou a base de cálculo da gratificação de escolaridade estritamente ao
valor nominal do padrão do cargo
, excluindo qualquer outra parcela que componha a remuneração global do servidor.

Nesse diapasão, o adicional de incorporação previsto no artigo 130 da Lei nº 5.810/1994 — que assegura ao servidor o direito de carrear para sua remuneração um percentual da gratificação pelo exercício de cargo ou função de confiança — possui natureza jurídica de
vantagem pecuniária pessoal
. Tal verba, embora incorporada por força de lei, não se transmuda em vencimento-base, mantendo sua natureza autônoma de acréscimo retribuitório.

A tentativa de incluir o valor do cargo comissionado na base de cálculo da gratificação de escolaridade configuraria uma ampliação indevida do conceito legal de vencimento. Se a intenção do legislador fosse permitir que a gratificação incidisse sobre a totalidade dos ganhos do servidor, teria utilizado o termo "remuneração". A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a base de cálculo de gratificações deve observar a interpretação restritiva do padrão fixado em lei, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA SOMA DO VENCIMENTO-BASE COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE COMO BASE DE CÁLCULO PARA ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO QUE DEPENDE DE LEI ESPECÍFICA.
ART. 37, X, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento firmado pelo STF no RE 1.362.851 limitou-se a reconhecer que a gratificação de escolaridade deve ser considerada para fins de composição do piso salarial nacional do magistério,
não autorizando sua incorporação ao vencimento-base para cálculo de outras vantagens
. 2. A alteração do sistema remuneratório dos servidores públicos exige lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme art. 37, X, da Constituição Federal. 3. A Lei Estadual nº 5.810/1994 estabelece claramente a distinção entre vencimento-base e gratificação de escolaridade, calculando esta sobre aquele. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0868311-76.2024.8.14.0301 – Relator(a): ANA LUCIA BENTES LYNCH – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, j. 18/09/2025)

No caso em exame, restou comprovado que o Estado do Pará efetuou a incorporação de 70% do adicional de cargo comissionado sobre o vencimento de R$ 6.653,94. A exclusão da gratificação de escolaridade do cômputo para este fim administrativo nada mais é do que o estrito cumprimento do princípio da legalidade, uma vez que não há amparo jurídico para que uma gratificação (escolaridade) tenha como base de cálculo outra vantagem pecuniária (incorporação de cargo em comissão).

Desta feita, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer que o parâmetro de
incidência da gratificação de escolaridade deve ser o vencimento-padrão do cargo
, isoladamente considerado, em respeito à arquitetura remuneratória do servidor público estadual._

II.2. Da vedação à superposição de vantagens

Superada a análise infraconstitucional da base de cálculo, a pretensão do apelante encontra óbice intransponível no ordenamento constitucional vigente. O recorrente busca, em última análise, que a
gratificação de escolaridade
incida sobre o valor de outra vantagem pecuniária já incorporada (o adicional pelo exercício de cargo comissionado), o que configuraria a hipótese de incidência de "gratificação sobre gratificação", fenômeno jurídico conhecido como
efeito cascata
,
repicão
ou
superposição de vantagens
.

A
Constituição Federal de 1988
, em seu
artigo 37, inciso XIV
, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, estabelece de forma peremptória que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Tal dispositivo visa preservar a moralidade administrativa e evitar o crescimento descontrolado e exponencial da folha de pagamento por meio da sobreposição sucessiva de percentuais sobre bases já majoradas por outras vantagens.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao enfrentar especificamente a legislação do Estado do Pará e a interpretação do artigo 140 da Lei Estadual nº 5.810/1994, firmou tese contrária à pretensão do ora apelante. No julgamento do
RMS nº 26.221/PA
, a Corte Superior assentou que a incidência da gratificação de escolaridade deve ocorrer exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo vedada sua projeção sobre gratificações de representação ou cargos comissionados, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade e à proibição constitucional de superposição. Colhe-se, por oportuno, o entendimento daquela Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140 DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94. INCIDÊNCIA SOBRE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, A TEOR DA NORMA DE REGÊNCIA.

1. A incidência da gratificação de escolaridade sobre o vencimento do cargo efetivo decorre de disposição expressa de lei, art. 140 da Lei n.º 5.810/94, razão pela qual não se pode acolher o pleito de incidência dessa verba sobre o cargo comissionado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. Além do mais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XIV, proíbe que as vantagens pecuniárias incidam sobre outras vantagens agregadas ao vencimento-padrão, que é a denominada "superposição de vantagens".

3. Recurso desprovido.

(RMS n. 26.221/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/10/2008, DJe de 17/11/2008.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000, DE MATO GROSSO DO SUL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA). RECURSO DESPROVIDO. 1. 2
. Consoante o art. 37, XIV, da CF, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, o que evita, assim, o bis in idem
. Não há eiva de ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão", harmonizando os proventos ou o sistema remuneratório do servidor público aos preceitos constitucionais, ex vi do art. 17 do ADCT. É que não há direito adquirido a regime jurídico nem a regime de remuneração. 3. Este
Tribunal Superior já firmou o entendimento de que o adicional por tempo de serviço incide exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor público, não englobando outras vantagens, inclusive as decorrentes de exercício de cargo em comissão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 29.763/MS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 9/11/2011.)

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
mantém-se rigorosamente alinhado a essa diretriz, afastando de forma reiterada os pleitos de servidores que buscam incluir vantagens temporárias ou adicionais de cargos de confiança na base de cálculo de benefícios calculados sobre o vencimento. A orientação consolidada nas Turmas de Direito Público desta Corte reafirma que o adicional por exercício de cargo em comissão integra a remuneração, mas não se confunde com o vencimento-base, única base legítima para a gratificação de escolaridade. Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. ART. 140 DA LEI N.º 5.810/94. INCIDÊNCIA SOBRE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A referida "gratificação de escolaridade" deve ser calculada sobre o vencimento e nunca sobre a parcela referente à representação em cargo de comissão, como pretende o agravante, sob pena de transgressão ao dispositivo constitucional que trata da vedação de vinculações vinculações e equiparações.

O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei (art. 116 do RJU), a gratificação por exercício de cargo em comissão não faz parte do vencimento do servidor. Trata-se, na verdade, de acréscimo pecuniário.

Não se pode, portanto, determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação, sob pena de ofensa à exegese constitucional e legal.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0025997-26.2009.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 19/01/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. PREVISÃO NO ART. 140 DA LEI Nº 5.810/94.
CÁLCULO SOBRE O VALOR INCORPORADO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA REFORMADA
.1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença.2 -Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal. Na hipótese, ocorre a configuração de relação de trato sucessivo ante o pedido de revisão de remuneração, em que o direito material não fora negado pela Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.3 ? ?A referida "gratificação de escolaridade" deve ser calculada sobre o vencimento e nunca sobre a parcela referente à representação em cargo de comissão, como pretende o agravante, sob pena de transgressão ao dispositivo constitucional que trata da vedação de vinculações e equiparações?. 4 ? ?
O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei (art. 116 do RJU), a gratificação por exercício de cargo em comissão não faz parte do vencimento do servidor. Trata-se, na verdade, de acréscimo pecuniário?.5 ? ?Não se pode, portanto, determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação, sob pena de ofensa à exegese constitucional e legal?.
6 - Recurso conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0014327-79.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2017)

Dessa forma, admitir a pretensão do apelante implicaria em chancelar um cálculo de natureza inconstitucional, permitindo que uma vantagem pecuniária (gratificação de escolaridade) fosse calculada sobre outra vantagem pecuniária (incorporação do artigo 130 do RJU/PA), gerando um efeito multiplicador que a Carta Magna buscou expressamente extinguir.

Portanto, constatado que a administração pública estadual observou estritamente os ditames legais e constitucionais ao restringir o cálculo da gratificação ao vencimento-padrão do recorrente, não subsiste qualquer ilegalidade no ato administrativo de incorporação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto por
SERGIO HAILTON DA SILVA DUARTE
e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em atenção ao comando do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Todavia, ressalvo que a exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, permanece sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem e ora ratificada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/05/2026